Tribunal: TJDFT
Processo: 0755882-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755882-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA GESTAO HOTELARIA LTDA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liberdade de Imprensa - Abuso - Necessidade de Contraditório - Ausência de Urgência - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante demonstra sua irresignação em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para remoção imediata de matéria jornalística. Para tanto, aduz ter havido excesso no exercício do direito de liberdade de imprensa, porquanto a matéria não condiz com a realidade dos fatos, não foi oportunizado à parte agravante, em tempo hábil, prazo para manifestação, além de terem sido omitidas partes da nota oficial emitida pela parte. Em que pese a argumentação apresentada, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a matéria jornalística foi publicada há mais de um mês. Demais, conforme exposto pelo juízo de origem e reconhecido pela parte, ainda que parcialmente, houve publicação da nota oficial da recorrente. Assim, considerando a sensibilidade da matéria, mostra-se prudente aguardar a formalização do contraditório, ressaltando-se que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Portanto, a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator